Tribunal: TJBA
Processo: 0700167-80.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0700167-80.2021.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0700167-80.2021.8.05.0080 APELANTE: VICTOR SANTANA CINTRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: MARINA MIRANDA ALMEIDA DAS NEVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2°, II e IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE QUESITAÇÃO RELATIVA À SEMI-IMPUTABILIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA IMPUTABILIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO. MATÉRIA DE NATUREZA TÉCNICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. DECISÃO DOS JURADOS ALINHADA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA INVIÁVEL. PENA DEFINITIVA LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Feira de Santana, que condenou Victor Santana Cintra pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Preliminarmente, alegou nulidade absoluta por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da quesitação relativa à semi-imputabilidade. No mérito, defendeu a fragilidade das provas quanto às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sustentando, ainda, a tese do homicídio privilegiado e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena ao mínimo legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do quesito referente à semi-imputabilidade do réu; (ii) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à negativa das teses de homicídio privilegiado e exclusão das qualificadoras; (iii) analisar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada para o mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento do quesito sobre a semi-imputabilidade não configura cerceamento de defesa, pois está fundamentado em laudo psiquiátrico oficial, homologado judicialmente, que atesta a plena capacidade de entendimento e autodeterminação do réu à época dos fatos. Trata-se de questão técnica, insuscetível de valoração pelo corpo de jurados. 4. A soberania do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, impede a anulação da decisão dos jurados, salvo quando manifestamente dissociada das provas dos autos. No caso, a condenação baseia-se em elementos probatórios robustos, incluindo depoimentos de testemunhas oculares, confissão do réu e laudos periciais, inexistindo contrariedade manifesta ao conjunto probatório. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente afasta a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sobretudo quando demonstrado que as consequências do delito extrapolaram o tipo penal. 6. A exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima se revela mais favorável ao réu. 7. A incidência de mais de uma qualificadora autoriza a aplicação da sobejante na segunda fase da dosimetria, caso se amolde a alguma agravante. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0700167-80.2021.8.05.0080, da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana, em que figuram como apelante Victor Santana Cintra e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0700167-80.2021.8.05.0080)